Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Federação Paulista de Hipismo, em face do Acórdão 5235/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 6415/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8443/1992, combinado com os artigos 285, caput e § 2o, e 286, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração; 9,2, dar ciência desta deliberação ao recorrente.